Tribunal: CARF
Processo: 10983.721255/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
VALOR ADUANEIRO. ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA. COMPOSIÇÃO DO VALOR ADUANEIRO. CUSTO DO SEGURO. RUBRICAS DESVINCULADAS DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS E SUA EXPEDIÇÃO. NÃO INCLUSÃO.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas é determinado em conformidade com o Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT), devendo compor o valor do prêmio do seguro apenas as rubricas inerentes ao custo das mercadorias e à sua expedição (transporte e custos conexos até o porto ou local de importação), excetuando-se, por conseguinte, as rubricas relativas à Despesas, Lucros Esperados e Tributos.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
PIS/COFINS - IMPORTAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Na reconstituição da base de cálculo do PIS/COFINS-importação, para cobrança de eventuais diferenças, devem ser excluídos os valores relativos ao ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento, em sede de Repercusão Geral, do RE no 559.937/RS.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
É dispensável a realização de diligência quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para a formação de convicção e consequente julgamento do feito.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721255/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.596 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
KTFRIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
VALOR ADUANEIRO. ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA.
COMPOSIÇÃO DO VALOR ADUANEIRO. CUSTO DO SEGURO.
RUBRICAS DESVINCULADAS DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS E
SUA EXPEDIÇÃO. NÃO INCLUSÃO.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas é determinado em conformidade
com o Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT), devendo compor o
valor do prêmio do seguro apenas as rubricas inerentes ao custo das
mercadorias e à sua expedição (transporte e custos conexos até o porto ou local
de importação), excetuando-se, por conseguinte, as rubricas relativas à
“Despesas”, “Lucros Esperados” e “Tributos”.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
PIS/COFINS - IMPORTAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. VALOR DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS.
EXCLUSÃO.
Na reconstituição da base de cálculo do PIS/COFINS-importação, para
cobrança de eventuais diferenças, devem ser excluídos os valores relativos ao
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias
contribuições, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento, em sede de
Repercusão Geral, do RE no 559.937/RS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
É dispensável a realização de diligência quando os documentos integrantes dos
autos revelam-se suficientes para a formação de convicção e consequente
julgamento do feito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721255/2011-16
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TAXA
SELIC. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência, e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso, para o fim de (i)
determinar que, em sede de liquidação, seja considerada, na apuração das diferenças devidas a
título de PIS/COFINS-importação, a base de cálculo exigível nos termos do julgamento do RE no
559.937 pelo STF e o valor já recolhido pela recorrente; e (ii) excluir do valor aduaneiro das
mercadorias importadas as parcelas do prêmio dos seguros relativas às rubricas: despesas, lucros
esperados e impostos.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
Dos lançamentos
Cuidam os autos da exigência de créditos da União, relativos à cobrança do Imposto de
Importação - II, da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep-Importação e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins-Importação, além de
multa e juros de mora, em decorrência da não inclusão do valor dos seguros em
importações realizadas ao longo dos anos 2008 a 2010, conforme Autos de Infração
(fls. 02 e 532-1.694), perfazendo, na data da autuação, um total de R$ 182.559,27.
Na "Descrição dos Fatos" do Auto de Infração relativo ao Imposto de Importação,
consta, às fls. 922-923:
"001 - DECLARAÇÃO INEXATA DO VALOR DO SEGURO
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, em procedimento
fiscal sobre o contribuinte supracitado, detectou-se a ocorrência da situação abaixo
mencionada.
Ao declarar os valores aduaneiros das mercadorias submetidas a despacho de
importação, através das DI's a seguir enumeradas, o importador não incluiu
corretamente os valores pagos a título de seguro de transporte internacional.
Conforme determina o art. 8°, 2, "c", do Acordo sobre a implementação do art. VII
do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio de 1994, promulgado pelo Decreto n°
1.355/94 e os arts. 77, inciso III, e 78, inciso II, do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto n° 6.759, de 05/02/2009, cada Estado membro deverá prever
a inclusão ou exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, do custo do
seguro.
Esta inclusão foi prevista em legislação nacional através do art. 17, "c" do Decreto
n° 2.498/98, art. 4° da Instrução Normativa SRF 327/2003. O artigo 2° do DL n°
37/66, bem como arts. 75, 77 e 239, do Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759
de 05 de fevereiro de 2009, determinam que seja o custo do seguro, até o local
alfandegado de descarga no país de importação, integrado à base de cálculo dos
Impostos de Importação. Devem, também, integrar a base de cálculo das
contribuições para o PIS e para a COFINS na importação, conforme prevê o inciso
I, do art. Art. 7°, da Lei 10.865/2004, c/c inciso I, do Art. 1 °, da IN-SRF n° 436, de
27/07/2004.
A Autuada foi intimada a apresentar o valor do prêmio de seguro de transporte
internacional pago nas operações de importação objeto do presente, mediante o
preenchimento de planilhas elaboradas por esta fiscalização, bem como a
apresentação de documentação probante.
Para o cálculo dos valores que não foram oferecidos à tributação, foram
elaboradas planilhas, anexas ao presente, tendo como bases os valores dos seguros
fornecidos pela autuada e os dados obtidos junto ao Sistema Integrado de Comércio
Exterior - SISCOMEX. O referido cálculo considerou as diferenças a maior entre os
prêmios de seguros efetivamente pagos e os constantes da Declaração de
Importação. As bases de cálculo dos tributos aqui apurados correspondem à
mencionada diferença.
Face ao exposto, lavramos o presente Auto de Infração, para constituir o crédito
tributário relativo aos tributos incidentes na importação de mercadoria estrangeira
que deixaram de ser recolhidos, conforme estabelecido nos artigos 1°, 2° do
Decreto-Lei 37/66 (Imposto de Importação), artigos 1°, 2° e 14, inciso I, alínea "b"
da Lei n° 4.502/64 (Imposto sobre Produtos Industrializados), artigos 1° a 8° da Lei
10.865/04 (PIS e COFINS na importação), com os acréscimos legais pertinentes.
Todos os termos, documentos, demonstrativos, relatórios e cálculos, onde são
mencionados os elementos necessários à apuração da diferença de tributos, ficam
fazendo partes integrantes e inseparáveis deste Auto de Infração, encontrando-se
anexados aos mesmos. "
Da impugnação
A pessoa jurídica, ora impugnante, foi cientificada pessoalmente do lançamento em
20/06/2011 (fl. 1.696) e, irresignada, apresentou Peça Impugnativa (fls. 1.707 a 1.725),
em 19/07/2011, na qual, após discorrer sobre a tempestividade e os fatos, alega, em
síntese:
-com o devido respeito ao trabalho da Fiscalização, constata-se que os procedimentos
adotados para apuração das diferenças apontadas no auto de infração destoam das
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

disposições legais relacionadas à matéria, bem como das decisões proferidas pela
Delegacia da Receita Federal e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
-após analisar o conteúdo das planilhas de cálculo elaboradas pela fiscalização,
confrontá-las com os documentos disponibilizados e cotejar a legislação disciplinar,
verificou-se que foi apurada pela autuante uma diferença a recolher maior que a
supostamente devida pela Impugnante, vez que foi adicionado ao Valor Aduaneiro das
operações de Importação, o montante dos prêmios de seguro pagos em relação às
Despesas Gerais, Lucros Esperados e Impostos;
-ao refazer os cálculos das diferenças efetivamente devidas e apontadas no auto de
infração (DOC. 09), a Impugnante constatou que os valores a serem recolhidos são na
ordem de R$ 105.192,48, sendo:
"• R$ 29.930,31, referente às diferenças apuradas a título de Imposto de
Importação, acrescido de juros moratórios, no montante de R$ 5.892,03 e multa de
mora, na ordem de R$ 22.447,73;
• R$ 4.287,78, referente às diferenças apuradas a título de PIS-Importação,
acrescida de juros moratórios, no montante de R$ 866,32 e multa de mora, na
ordem de R$ 3.215,84;
• R$ 19.749,79, referente às diferenças apuradas a título de COFINS-Importação,
acrescida de juros moratórios, no montante de R$ 3.990,34 e multa de mora, na
ordem de R$ 14.812,34."
-para apurar a referida diferença, a Impugnante observou os procedimentos e regras
previstos na legislação regulamentar do Valor Aduaneiro;
-diante disso, constata-se que a Fiscalização exige da Impugnante uma diferença
indevida de R$ 77.366,79;
-as regras e métodos legais da apuração do Valor Aduaneiro foram introduzidos pelo
Artigo VII do GATT , cujas disposições foram ratificadas e incorporadas ao Decreto-
Lei n° 37 de 1966 (art. 2°).
-o método adotado pela Impugnante ("Valor da Transação") foi regulamentado pela
Parte I do Artigo VII do GATT;
-no âmbito nacional, além do Artigo VII do GATT ter sido ratificado, as disposições
contidas nas letras "a" a "c" do Item 2 do Artigo 8, também foram introduzidas no
Regulamento Aduaneiro;
-confrontando os valores apurados pela Fiscalização e anexados ao auto de infração
(DOC. 06, 07 e 08), com o conteúdo das disposições legais já indicadas, contata-se que
foram acrescentadas ao Valor Aduaneiro importâncias não autorizadas pela
legislação, tais como os valores do seguro das "despesas", dos "Lucros Esperados" e
dos "Impostos";
-ao incluir os citados montantes no Valor Aduaneiro, a Fiscalização agiu em desacordo
com os citados dispositivos legais e adotou um procedimento expressamente vedado
pelo item 4 do Artigo 8 do GATT (Artigo VII), segundo o qual "Na determinação do
valor aduaneiro, nenhum acréscimo será feito ao preço efetivamente pago ou a pagar,
se não estiver previsto neste Artigo";
-as Notas Explicativas do Artigo VII do GATT explicitam que valor Aduaneiro não
incluirá o custo de transporte após a importação e os Direitos aduaneiros e impostos
incidentes no país de importação, desde que estes sejam destacados do preço
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas;
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

-na mesma esteira, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo, conforme ementa transcrita, compreendeu que a parcela do prêmio calculada
sobre impostos, transporte e outras despesas incorridas após a conclusão do transporte
internacional, assim definida nos termos do Ato Declaratório Coana n° 3/2000, não
integra o ajuste do valor aduaneiro a título de seguro;
-a 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF, ao
analisar a questão, conforme ementa transcrita, entendeu que devem ser excluídas do
valor aduaneiro das mercadorias importadas as parcelas do prêmio do seguro
consignada nas rubricas "lucros esperados" e "impostos;
-em virtude disso, não há como prevalecer a autuação (exigência) da diferença dos
tributos calculados sobre as importâncias do custo do seguro relativo aos "Lucros
Esperados", "Impostos" e "Despesas";
-adicionalmente, a Instrução n° 318, de 2003, que introduziu as decisões do Comitê de
Valoração Aduaneira, proferiu decisões específicas acerca da formação do valor
aduaneiro, bem como sobre quais importâncias relativas ao custo do seguro;
-conforme decisões da DRJ SPOII e do antigo Conselho de Contribuintes (ementas
transcritas) há necessidade de provar os fatos descritos no auto de infração;
-caso ao final do processo administrativo se entenda pela exigibilidade parcial ou total
do débito em questão, o que se admite apenas por amor ao debate e, o Impugnante frisa
que inexiste no ordenamento pátrio suporte legal que autorize à exigência dos juros
moratórios sobre o montante apurado a título de multa de oficio;
"IV- Requerimentos
Demonstrada a improcedência parcial da autuação refutada na presente impugnação,
requer a impugnante seja o auto de infração julgado improcedente, por força do
quanto alegado, tendo em vista que:
a)
As disposições dos Artigos 1 e 8 do Artigo VII do GATT não prevêem a inclusão
das importâncias do custo do seguro referente às "Despesas", "Lucros Esperados" e
"Impostos" no Valor Aduaneiro das mercadorias importadas;
b)
As disposições dos Artigos 76 e 77 do Regulamento Aduaneiro determinam que
somente os custos do seguro relacionado com a mercadoria e o seu o transporte
internacional devem ser incluídos ou acrescentados ao Valor Aduaneiro das
mercadorias importadas;
c)
As disposições contidas nos Artigos 2° e 4° da IN n° 327/2003 não obrigam a
inclusão das importâncias do custo do seguro referente às "Despesas", "Lucros
Esperados" e "Impostos" no Valor Aduaneiro das mercadorias importadas;
d)
O item 4 do artigo 8 do Artigo VII do GATT veda a inclusão de qualquer outra
importância no Valor aduaneiro, que não esteja previsto no referido Acordo;
e)
Não há comprovação nos autos que as importâncias dos prêmios do seguro das
"Despesas", "Lucros Esperados" e "Impostos", sejam outras rubricas (tais como,
seguro do custo do transporte internacional).
Requer, ainda, com base na alínea a do § 4° o Art.16 do Decreto 70.235/72 que lhe
seja garantido o direito à juntada a posteriori de documentos não obtidos pelo
Impugnante até a data da presente Impugnação, por motivos alheios a sua vontade,
visto que as operações e o período fiscalização vem a ser vultoso e, com fundamento no
inciso IV do Art.16 do referido Decreto, frente à divergência de valores apurados e
ofertados por meio desta Impugnação, que as Autoridades Fiscais realizem novas
diligências para averiguação de tudo quanto alegado.
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

Requer, por fim, que as intimações decorrentes do presente processo administrativo,
sejam realizadas por via postal para os procuradores do impugnante, qualificados no
anexo instrumento de mandato, para o endereço do seu domicílio profissional na Rua
dos Pinheiros, 870, 19° andar, Pinheiros, São Paulo-SP, Cep: 05422-001, na pessoa de
Odair Z. Afonso ou Karla Medeiros Costa. "
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de em Fortaleza/CE (DRJ), por meio do
Acórdão no 08-47.912, de 17 de julho de 2019, decidiu conhecer da impugnação, para: “I -
preliminarmente, indeferir o pedido genérico pela produção de provas "a posteriori" e o pedido
de realização de diligência; II - no mérito, julgar improcedente a impugnação, para manter
integralmente os créditos tributários exigidos, cabendo a Unidade de Origem confirmar o
recolhimento e a disponibilidade dos pagamentos relativos aos DARF de fls. 1.776-1.781 e, em
caso positivo, proceder à vinculação dos mesmos ao presente processo, deduzindo-os das
correspondentes exigências fiscais”; conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. APRESENTAÇÃO "A
POSTERIORI". INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de diligências ou perícias, estas devem
ser expressamente solicitadas, especificando o seu objeto e atendendo-se os requisitos
previstos em lei, sob pena de considerar-se não formulado o pedido.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE .
É dispensável a realização de diligência quando os documentos integrantes dos autos
revelam-se suficientes para a formação de convicção e consequente julgamento do feito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A cobrança dos juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic está em
conformidade com o disposto na legislação de regência. A multa de ofício, sendo parte
integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do prazo para pagamento da
exigência fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. SEGURO.
Comprovado que o custo do seguro referente ao transporte internacional e
descarregamentos das mercadorias importadas deixou de ser computado no valor
aduaneiro das mesmas, cabe a correção da base de cálculo e, consequentemente, a
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

exigência da diferença do Imposto de Importação que deixou de ser recolhida, acrescida
de juros de mora e multa de ofício.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 04/03/2008 a 30/06/2010
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO.
RECONSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Retificado o valor aduaneiro, cabe reconstituir os valores da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, exigindo-se as diferenças que deixaram
de ser recolhidas juntamente com juros de mora e multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, pugnando pela reforma integral do v.
acórdão recorrido, de modo a:
a) Recalcular os valores apontados no auto de infração n° 0818500, considerando para
tanto a cobertura expressa nos Contratos de Seguro acostado aos autos;
b) Rever e corrigir os valores dos tributos pagos na importação das mercadorias
declaradas por meio das DI's objeto do presente processo, com intuito de aplicar, nos
exatos termos a decisão proferida pelo STF, que em sede de repercussão geral, no RE n°
559.937 - RS, que compreendeu que É inconstitucional a parte do art. 7°, I, da
Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada PIS/COFINS-
Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor
das próprias contribuições;
c) Reconhecer que as disposições dos Artigos 1 e 8 do Artigo VII do GATT não
preveem a inclusão das importâncias do custo do seguro referente às "Despesas",
"Lucros Esperados" e "Impostos" no Valor Aduaneiro das mercadorias importadas;
d) Reconhecer que as disposições dos Artigos 76 e 77 do Regulamento Aduaneiro
determinam que somente os custos do seguro relacionado com a mercadoria e o seu o
transporte internacional devem ser incluídos ou acrescentados ao Valor Aduaneiro das
mercadorias importadas;
e) Reconhecer que as disposições contidas nos Artigos 2° e 4° da IN n° 327/2003 não
obrigam a inclusão das importâncias do custo do seguro referente às "Despesas",
"Lucros Esperados" e "Impostos" no Valor Aduaneiro das mercadorias importadas;
f) Reconhecer que o item 4 do artigo 8 do Artigo VII do GATT veda a inclusão de
qualquer outra importância no Valor aduaneiro, que não esteja previsto no referido
Acordo; e
g) Requer, novamente, com base no inciso IV do Art.16 do referido Decreto, frente à
divergência (incorreção) de valores apurados pela 13a DRJ/FOR e aqueles ofertados por
meio da Impugnação e, que, ora são novamente ofertados, que este Conselho de
Recursos Fiscais determine a realização de diligência para averiguação de tudo quanto
alegado.
É o relatório.

Fl. 3202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 05/09/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 06/08/2019 (fl. 3148).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DA DECISÃO PROFERIDA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO
STF NO RE No 559.937 E SUA IMPLICAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente menciona que, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 559.937/RS, em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal – STF fixou a seguinte tese:
É inconstitucional a parte do art. 7°, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo
da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e o valor das próprias contribuições.
Com isso em vista, a recorrente sustenta que “[...] por se tratar de período
(04/03/2008 a 30/06/2010) em fiscalização, leia-se, suspenso para todos os efeitos, vez que o
processo administrativo não se encerrou, cabe ao Sr. Fiscal ou, à autoridade julgadora, a
revisão dos valores recolhidos em favor da Receita Federal, com o objetivo de corrigir eventuais
recolhimento efetuados à maior.
Ademais, alega que “[e]m que pese o Sr. Auditor Fiscal responsável pelo
julgamento não atentar pelo teor do disposto no Decreto acima, o que, sabido, é obrigação de
ofício, caberá, então, a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da
legislação e Regimento Interno, aprovado por meio da Portaria MF n° 343, de 09.06.2015,
corrigir o erro no julgamento, posto que, novamente, reitera-se, trata-se de dever de ofício”.
Entendo que assiste razão à recorrente.
O presente processo administrativo tem origem nas autuações que pretenderam
reconstituir a base de cálculo do PIS/COFINS-Importação incidente sobre as importações
fiscalizadas, para o fim de incluir o valor pago a título de seguro, exigindo, por conseguinte, as
diferenças apuradas a maior em relação ao tributos recolhidos pela recorrente.
É pertinente ressaltar que, ainda que se discuta a inclusão de determinados valores
na base de cálculo do tributo, podendo existir a cobrança de eventual diferença em razão da sua
não inclusão na base de cálculo pelo contribuinte – como no presente caso -, o tributo sempre
incidirá sobre uma base de cálculo.
Desta forma, ao pretender a reconstituição da base de cálculo, deve-se considerar
tanto valores recolhidos a menor quanto a maior, sendo que a cobrança de eventuais diferenças
deve levar em conta a base de cálculo que era exigível do contribuinte e o valor por ele
recolhido, recaindo apenas sobre a diferença apurada.
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

Assim, ainda que a discussão no presente processo não envolva a incidência do
PIS/COFINS-importação sobre o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e/ou o
valor das próprias contribuições, é certo que a cobrança de eventuais diferenças apuradas na base
de cálculo dos tributos deve levar em conta os valores já recolhidos pelo contribuinte,
considerando a base de cálculo que lhe era exigível.
Por conseguinte, o reconhecimento, em sede de Repercussão Geral, pelo STF, da
não incidência do PIS/COFINS-importação sobre o valor do ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e/ou o valor das próprias contribuições, deve ser considerado para fins de determinar o
recálculo das diferenças eventualmente devidas, tendo em vista a redução da base de cálculo
exigível da recorrente.
Destaque-se que, em se tratando de decisão proferida pelo STF, em sede de
Repercussão Geral, a sua aplicação e observância é obrigatória, nos termos do artigo 62, §1o,
inciso I, e inciso II, alínea b, do Regimento Interno do CARF.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para
determinar que, em sede de liquidação, seja considerada, na apuração de eventuais diferenças
devidas a título de PIS/COFINS-importação, a base de cálculo exigível nos termos do
julgamento do RE no 559.937 pelo STF e o valor já recolhido pela recorrente.
DO VALOR ADUANEIRO E DA INCLUSÃO DO CUSTO DO SEGURO
Inicialmente, é oportuno mencionar que o Brasil adota o disposto no Acordo sobre
a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 – conhecido
como Acordo de Valoração Aduaneira – AVA/GATT, aprovado pelo Decreto Legislativo no
30/94 e promulgado pelo Decreto no 1.355/1994.
Por serem pertinentes ao presente caso, merecem transcrição o artigo 1o e 8o do
referido Acordo:
Artigo 1
1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação
para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde
que: (...)
(...)
Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1, deverão ser
acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas:
(...)
2. Ao elaborar sua legislação, cada Membro deverá prever a inclusão ou a
exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos:
(a)
- o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação;
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

(b)
- os gastos relativos ao carregamento descarregamento e manuseio associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
(c)
- o custo do seguro.
3. Os acréscimos ao preço efetivamente pago ou a pagar, previstos neste Artigo, serão
baseados exclusivamente em dados objetivos e quantificáveis.
4. Na determinação do valor aduaneiro, nenhum acréscimo será feito ao preço
efetivamente pago ou a pagar, se não estiver previsto neste Artigo.
(Grifamos)
Quanto à inclusão dos citados elementos no valor aduaneiro, assim restou disposto
no artigo 77 do Decreto n° 6.759/2009, vigente à época dos fatos:
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994):
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas
as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte
da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e
II.
Colacionada a legislação que disciplina a matéria em julgamento, destaca-se, por
oportuno, que não há controvérsia quanto ao custo do seguro da mercadoria compor o valor
aduaneiro para fins de tributação do II e do PIS/COFINS – importação, tanto é que a recorrente
já apurou e recolheu o valor que entende devido, comprovando o seu pagamento com a juntada
dos respectivos DARFs às fls. 1.776 a 1781.
A controvérsia resiste apenas quanto à inclusão do montante dos prêmios de
seguro pagos em relação às (i) Despesas Gerais, (ii) Lucros Esperados e (iii) Impostos, incluídos
na base de cálculo da autuação, mas considerados indevidos pela recorrente.
Em suas razões recursais, a recorrente defende que, ao incluir os citados
montantes no Valor Aduaneiro, a fiscalização teria agido em desacordo com os preceitos legais e
adotado um procedimento expressamente vedado pelo item 4 do artigo 8 do GATT, que
estabelece que “[n]a determinação do valor aduaneiro, nenhum acréscimo será feito ao preço
efetivamente pago ou a pagar, se não estiver previsto neste Artigo”.
Neste sentido, a recorrente ressalta que as Notas Explicativas do Artigo VII do
GATT explicitam que:
ANEXO I
NOTAS INTERPRETATIVAS
Nota Geral
Aplicação Sucessiva dos Métodos de Valoração
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

3. O valor Aduaneiro não incluirá os seguintes encargos ou custos, desde que estes
sejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas:
(...)
b) O custo de transporte após a importação;
c) Direitos aduaneiros e impostos incidentes no país de importação.
Por sua vez, ao apreciar as alegações da recorrente, o v. acórdão recorrido
manifestou o seguinte entendimento:
[...] ao incluir o custo do seguro referente ao transporte das mercadorias importadas
no valor aduaneiro, para efeito de cálculo do Imposto de Importação, COFINS-
Importação e PIS/PASEP-Importação, agiu corretamente a autoridade fiscal, sendo
cabíveis as diferenças exigidas para as DIs objeto de autuação, acrescidas de multa de
ofício e juros de mora.
A contrariedade da impugnante se baseia no argumento de que o valor do seguro
acrescentado pela fiscalização para compor o valor aduaneiro das mercadorias
incluía, além do valor referente ao custo das mercadorias aqueles valores referentes às
despesas, aos lucros esperados e ao valor de impostos e, portanto, seria indevido.
À impugnante não cabe razão. Pegando-se, por exemplo, a Apólice n° 01.22.157652, às
fls. 05-32, verifica-se, à fl. 05, que se trata de seguro de "TRANSPORTE
INTERNACIONAL - IMPORTAÇÃO" que abrange o transporte marítimo, terrestre e
aéreo internacionais de mercadorias estrangeiras.
Isso fica claro nos itens 2 e 3 da Apólice (fls. 32 e 05), ao afirmar o "Objeto do Seguro"
e a "Previsão de Importância Segurada Anual".
02) OBJETO DO SEGURO
O seguro tem por objetivo garantir, até o limite da importância segurada
contratada, e de acordo com as condições contratuais, as mercadorias descritas
abaixo, devidamente acondicionadas em embalagens apropriadas à sua natureza e
viagem, consistindo principalmente de:
- Fios de Poliéster e Tecidos.
A Inclusão de outras mercadorias fica sujeita a prévia consulta por escrito à
Seguradora, para devida análise quanto a aceitação, ou não, do risco proposto. O
interesse segurável sobre o objeto segurável estará caractenzado a partir da
responsabilidade das parte; envolvidas, conforme a negociação efetuada entre elas
e representada por documento hábil.
03) PREVISÃO DE IMPORTÂNCIA SEGURADA ANUAL
A previsão total de valores a serem transportados para os próximos 12 meses e que
serviu de base para fixação destas condições totaliza US$ 20,000,000-00 (Vinte
Milhões de Doláres), para os quais fica concedida cobertura automática, cabendo
ao segurado encaminhar a comunicação dos embarques efetuados de conformidade
com o disposto no tópico "Averbações".
Assim, o fato de terem sido incluídos nos valores a serem cobertos pelo seguro outros
que não somente o custo efetivo das mercadorias, em nada afasta a constatação de que
o objeto do seguro eram as mercadorias importadas durante o transporte
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

internacional, tanto que todas as verbas a serem indenizadas em caso de sinistro são a
elas referentes.
De fácil compreensão o fato de que as verbas somente seriam indenizadas no caso de
sinistro referente às mercadorias no curso do transporte internacional, pois não
haveria nenhum sentido em se falar em despesas, lucros esperados ou valor de
impostos caso não se relacionassem às mercadorias transportadas.
Não se pode confundir, como quer a impugnante, o objeto do seguro, que no caso são
as mercadorias importadas, com os valores a serem indenizados pela seguradora, que
no caso incluem outros que não somente o custo efetivo das mercadorias importadas.
Portanto, não resta dúvida de que o seguro contratado e pago se referia às
mercadorias importadas durante o transporte internacional dessas, fato que se subsume
perfeitamente à hipótese prevista na norma - inciso III do art. 77 do Decreto n°
4.543/2002; inciso III do art. 77 do Decreto n° 6.759/2009 (RA/2009) e inciso III do
art. 4° da IN SRF n° 327/2003.
Com a devida vênia, entendo que o v. acórdão recorrido merece reforma.
Isto porque, ao contrário do entendimento manifestado no decisum supra
transcrito, não é correto dizer que o objeto do seguro são as mercadorias importadas e que apenas
as indenizações incluiriam outros custos que não somente o custo efetivo das mercadorias.
Conforme se verifica dos contratos colacionados aos Autos de Infração, as
indenizações relacionadas à despesas, lucros esperados ou impostos devem ser objeto de
coberturas adicionais, não estando previstas nas coberturas básicas relativas às mercadorias
importadas.
Neste sentido, destaco os seguintes trechos dos contratos anexos às autuações:
Fl. 06
[...] 07) IMPORTÂNCIA SEGURADA
A importância segurada é o valor informado pelo Segurado, constante da nota fiscal,
fatura ou outro documento hábil, que represente os bens segurados e não implica
reconhecimento, por parte da Seguradora, de prévia determinação de seu valor real.
A importância segurada deverá corresponder ao valor real do objeto segurado, conforme
definidos na Cláusula XVI (Liquidação de Sinistros) das Condições Gerais, podendo
abranger também uma ou mais das seguintes verbas, desde que ratificadas por
meio de cobertura adicional, e discriminadas por cláusulas e verbas próprias na
apólice e averbação:
- Fob;
- Frete;
- Despesas (10% sobre FOB e Frete);
- Lucros esperados pelo comprador com o objeto de comercialização ou
industrialização do objeto segurado (20% sobre FOB * Frete + Despesas); e
- Tributos (II, ÍPI, ICMS, PIS e COFINS).
(Grifamos)
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

Fls. 09 a 10
21) CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
Fazem parte integrante e inseparável da presente apólice as seguintes cláusulas e
condições:
Coberturas Básicas
N° 1 - Cobertura Básica Restrita (C);
N° 3 - Cobertura Básica Ampla (A);
Coberturas Adicionais
N° 201 - Cobertura Adicional de despesas;
N° 202 - Cobertura Adicional de tributos (mercadorias importadas);
N° 204 - Cobertura Adicional de Lucros Esperados,
N° 210 - Cobertura Adicional de riscos de greves;
N°211- Cobertura Adicional de riscos de guerra para embarques aquaviários e aéreos;
(Grifamos)
Fls. 22 a 25
Cláusula 225A – COB ADICIONAL DE DESPESAS
1. Riscos Cobertos
1.1. Fica entendido e acordado que, mediante pagamento de premio adicional e
discriminação de verba própria na apólice ou averbação, a cobertura contratada se
estendera as despesas direta e exclusivamente vinculadas as operações de
transporte, como despacho, desembaraço e translado do objeto segurado, em
virtude da ocorrência de danos materiais aos bens segurados, em consequência de
qualquer um dos riscos garantidos pelas coberturas contratadas e desde que a
Seguradora tenha indenizado ou reconhecido a responsabilidade com relação a esses
danos.
(...)
CLAUSULA 226A - COB ADICIONAL DE LUCROS ESPERADOS
1. Riscos Cobertos
Fica entendido e acordado que, mediante pagamento da premio adicional e
discriminação de verba própria na apólice ou averbação, a cobertura contratada se
estendera ao risco da perda do lucro esperado com a comercialização ou
industrialização dos objetos segurados, em virtude da ocorrência de danos
materiais aos bens segurados, em conseqüência de qualquer um dos riscos garantidos
pelas coberturas contratadas, e desde que a Seguradora tenha Indenizado ou reconhecido
a responsabilidade com a relação a esses danos.
CLAUSULA 240A - COB ADICIONAL DE TRIBUTOS (MERC IMPORT)
1. Riscos Cobertos
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

1.1. Fica entendido e acordado que, mediante pagamento de premio adicional e
discriminação de verba própria na apólice ou averbação, a Seguradora garantirá, ao
Segurado, o reembolso dos tributos, incidentes sobre o objeto segurado, em virtude
da ocorrência de danos materiais aos bens segurados, em consequência de qualquer
um dos riscos garantidos pelas coberturas contratadas, e desde que a Seguradora tenha
indenizado ou reconhecido a responsabilidade com relação a esses danos.
1.2. A cobertura concedida por esta clausula limita-se ao valor segurado declarado
separadamente por tributo, e ratificada na apólice, tais como:
a) Imposto de Importação (II);
b) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); e
c) Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre as
Prestações de Serviços de Transporte a da Comunicação - ICMS.
1.3. Para os efeitos desta clausula, entendem-se, como abrangidos pela cobertura do
seguro, os tributos expressamente discriminados e ratificados na apólice,
incidentes sobre o objeto segurado, devidos e efetivamente pagos pelo Segurado ou
pelo importador, e por eles não recuperáveis da Fazenda Nacional ou Estadual.
2. Inicio e Fim dos Risoos
2.1. Não obstante o disposto na clausula "Inicio e Fim dos Riscos", da Cobertura Básica
contratada, a presente cobertura se aplica, exclusivamente, as ocorrências
comprovadamente havidas no objeto segurado, apos o seu desembaraço aduaneiro,
e antes do termo final de cobertura deste seguro.
2.1.1. A presente cobertura não ficara prejudicada se as ocorrências havidas no objeto
segurado se derem no percurso complementar final, em território nacional, antes de seu
desembaraço aduaneiro, nos casos admitidos pela legislação especifica em vigor.
2.2. Na hipótese de perdas ou danos decorrentes de Incêndio no Armarem do Porto ou
Aeroporto de Descarga, a cobertura do seguro relativo ao valor declarado como Imposto
de importação (II) nao ficara prejudicada, mesmo que o sinistro tenha ocorrido antes do
desembaraço aduaneiro.
Desta forma, extrai-se dos contratos analisados que a cobertura básica do seguro
realmente está relacionada diretamente com as mercadorias importadas. Por outro lado, para que
o seguro abranja outras situações que não sejam aquelas relacionadas com os custos da
mercadoria importada até o local da importação, o contrato é claro no sentido de exigir
ratificação por meio de cobertura adicional e discriminação por cláusulas e verbas próprias na
apólice e averbação, como ocorre nas coberturas relativas às Despesas, Lucros esperados e
Tributos.
Assim, uma vez que, nos termos das apólices de seguros acostadas aos autos, as
rubricas Lucros, Despesas e Tributos não são consideradas inerentes ao objeto segurado, e que
tais rubricas se materializam após a internalização dos produtos no Brasil, resta clara a
impossibilidade de integrarem o valor aduaneiro.
Neste sentido, merece transcrição a Opinião Consultiva 13.1 do Comitê Técnico
de Valoração Aduaneira da Organização Mundial de Aduanas (OMA), que, a teor do disposto no
artigo 1o da IN SRF 318, de 4 de abril de 2003, vigente à época dos fatos, deve ser observada na
determinação do valor aduaneiro das mercadorias:
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

OPINIÃO CONSULTIVA 13.1
ALCANCE DO TERMO "SEGURO" SEGUNDO O ARTIGO 8.2 c) DO ACORDO
Como deve ser interpretado o termo "seguro" contido no Artigo 8.2 c) do Acordo?
O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira emitiu a seguinte opinião:
Do contexto do Artigo 8.2 decorre que este parágrafo se refere a custos relacionados
com a expedição das mercadorias importadas (custos de transporte e custos
conexos ao transporte). Portanto, o termo "seguro" que figura na alínea c) deve ser
interpretado como se referindo, unicamente, ao custo de seguro das mercadorias,
incorrido durante as operações especificadas no Artigo 8,2 a) e b) do Acordo.
(Grifamos)
Nas apólices acostas aos autos, o prêmio do seguro está vinculado às coberturas
de sinistros contratadas sob até cinco rubricas: fob, frete, despesas, lucros esperados e tributos.
Dessas cinco rubricas, duas delas estão intrinsecamente vinculadas ao custo das
mercadorias e à sua expedição (transporte e custos conexos até o porto ou local de importação):
fob e frete. São parcelas do prêmio do seguro que devem compor o valor aduaneiro da
mercadoria importada.
Por sua vez, as demais rubricas – despesas, lucros esperados e tributos – são
desvinculadas tanto do custo das mercadorias quanto do custo da expedição (transportes e custos
conexos até o porto ou local de importação), pois tratam de custos incorridos após o transporte
da mercadoria até o porto, como no caso das despesas, e são inerentes a operações comerciais no
território aduaneiro de importação, como no caso dos lucros esperados e tributos.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
VALOR
ADUANEIRO.
ACORDO
DE
VALORAÇÃO
ADUANEIRA.
COMPOSIÇÃO DO VALOR ADUANEIRO.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas é determinado em conformidade com o
Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT), devendo compor o valor do prêmio do
seguro apenas as rubricas inerentes ao custo das mercadorias e à sua expedição
(transporte e custos conexos até o porto ou local de importação).
(Processo no 12689.001549/2007-93; Acórdão no 9303-009.173; Relatora Conselheira
Tatiana Midori Migiyama; sessão de 16/07/2019)
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS VINCULADO À IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
MÉTODOS DE VALORAÇÃO ADUANEIRA.
A declaração a menor do valor aduaneiro de mercadorias é infração que autoriza o
lançamento da diferença entre os tributos devidos e os recolhidos em cada importação,
calculados mediante o uso do valor aduaneiro apurado em conformidade com os
métodos definidos no Acordo de Valoração Aduaneira (AVA) Na determinação do
valor aduaneiro são acrescentados ao valor da mercadoria importada, dentre outras
parcelas, o prêmio do seguro inerente ao custo das mercadorias e à sua expedição
(transporte e custos conexos até o porto ou local de importação).
(Processo no 16327.004431/2002-72; Acórdão no 3101-000.382; Relator Conselheiro
Tarásio Campelo Borges; sessão de 19/03/2010)
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para excluir
do valor aduaneiro das mercadorias importadas as parcelas do prêmio dos seguros relativas às
rubricas: despesas, lucros esperados e impostos.
DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Quanto ao pedido de realização de diligência, verifica-se que, em sua
impugnação, a recorrente pugnou pela realização de diligência para averigação da divergência
entre os valores apurados por ela e aqueles apurados pela autoridade autuante. Conforme se
extrai das razões de impugnação, a recorrente justifica tais divergências exclusivamente com
base no argumento de que, na autuação, teriam sido acrescentados ao Valor Aduaneiro
importâncias não autorizadas pela legislação, tais como os valores do seguro das “despesas”, dos
Lucros Esperados” e dos “Impostos”.
Ao apreciar o referido pedido, o v. acórdão recorrido se manifestou no seguinte
sentido:
Constando no processo diversos documentos e planilhas apresentados pela fiscalização
(fls. 05-531), assim como os elementos trazidos pela impugnante (fls. 1.7281.781), bem
como todas as demais provas contidas nos autos, entendo que a matéria de fato já está
suficientemente esclarecida, não sendo necessária realização de diligência para o
deslinde da controvérsia.
A solução do presente litígio prescinde da medida requerida pela defesa. No processo,
diligências ou perícias somente são justificáveis quanto à matéria de fato, quando
existirem dúvidas relevantes para julgamento da lide e cuja comprovação não possa ser
feita no corpo dos autos. Tais providências revelam-se prescindíveis quando os fatos já
estiverem devidamente esclarecidos no processo.
Concorda-se com o entendimento exarado no v. acórdão recorrido,
principalmente, considerando que a recorrente não havia indicado qualquer suposto equívoco
formal no cálculo apurado pela autoridade autuante, limitando-se a questionar a inclusão, no
valor aduaneiro, dos valores relativos ao seguro das “despesas”, dos “Lucros Esperados”, e dos
“Impostos”, matéria que pode ser plenamente apreciada com os documentos já constantes dos
autos.
Em seu Recurso Voluntário, além de questionar o entendimento exarado no v.
acórdão recorrido, a recorrente trouxe novos argumentos para o fim de justificar a suposta
necessidade de realização de diligência, nos seguintes termos:
[...] o pedido de diligência seria, também, para explicar e comprovar aos Srs. Auditores
Fiscais que o cálculo elaborado e apresentado pela fiscalização e anexo ao auto de
infração (fl. 410 a fl. 531) diverge daquele elaborado pela Recorrente e, que, deveria
ter sido analisado pela DRJ/FOR, vejam os trechos abaixo destacado do contrato de
Seguro acostado às fls. 5 às fl. 32:

Fl. 3211
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

O Trecho do contrato acima reproduzido deixa e torna evidente como o cálculo do
seguro deverá ser realizado, ou seja, não resta margem para interpretação ou, até
mesmo impossibilita o respectivo cálculo.
Contudo, o Sr. Fiscal, ao elaborar os cálculos e acostá-los ao processo, por meio das
planilhas de fl. 468 às fl. 507, conforme será demonstrado, utilizou procedimento e
metodologia diferente daquela prevista no Contrato, vejam:
(...)
No demonstrativo, destacou na linha de obs.: "1° PREM LIQ P/AD" - rateio pago (na
segurador) rateio calculado proporcionalmente ao valor da mercadoria."
No caso acima, o valor da mercadoria é R$ 47.197,89 e o prêmio do seguro calculado
foi de R$ 162,99. Indaga-se, como o Sr. Auditor Fiscal obteve tal valor, quando ao
aplicar a taxa única ao valor das mercadorias previstas no contrato anteriormente
reproduzido, equivalente à 0,20%, o resultado a ser obtido seria de R$ 94,40.
Dos valores destacados, a impressão seria de total insignificância, contudo, apenas
aparente está impressão, na medida em que, apenas no caso destacado, a diferença a
maior apurada e, sem qualquer explicação plausível, seria de 58% (cinquenta e oito
por cento) acima do valor correto.
Como o referido valor foi utilizado pela Fiscalização para mensurar os tributos
supostamente não recolhidos, isto implica dizer que o Imposto de Importação, a
contribuição do PIS-Importação e a COFINS-Importação, bem como a multa punitiva
de 75% e os juros moratórios foram indevida e inexplicavelmente majorados em 58%
(cinquenta e oito por cento), isto, se tomarmos como premissa a diferente identificada
como sendo aquela de menor monta.
A fiscalização até poderia alegar que foram incluídos os tributos no valor indicado pela
Fiscalização, o que, sabido, não poderia ter sido realizado em razão da decisão
proferida pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, como acima destacado.
Mesmo adotando esta afirmação como aplicável, o que seria indevido, incabível e
ilegal, ainda assim o valor deveria ter sido reduzido em razão de outra disposição
contratual vejam:
Observações:
1) As taxas aplicáveis aos seguros de Impostos de Importação (l.l.) e Impostos sobre
Produtos Industrializados (I.P.I.), terão um desconto de 40% (quarenta por cento)
sobre a taxa básica;
Ou seja, o seguro teve uma redução, no que diz respeito à parcela dos impostos, que,
como alegado na impugnação, não foi considerado.
(...)
Embora a DRJ/FOR, no trecho destacado, tenha afirmado que a base para o cálculo do
seguro (prêmio) seja o valor das mercadorias, conforme acima referido, o
demonstrativo acostado ao processo não representa o que foi afirmado, pois a simples
multiplicação do valor das mercadorias pelo percentual previsto em contrato, diverge
do valor apurado pela Fiscalização e corroborado pela DRJ/FOR.
Assim, Senhores conselheiros, não há como entender como válido e pertinente o cálculo
desenvolvido pela Fiscalização e, como destacado, por esta razão solicitou-se a
realização de diligência, ou seja, para evidenciar a incorreção no auto de infração e
corrigi-la antes da decisão proferida pela DRJ/FOR.
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

No momento da apresentação da impugnação, constatou-se que a Fiscalização exigia
da Recorrente uma diferença indevida de R$ 77.366,79, isto, sem considerar qualquer
outro elemento.
Porém, transcorridos mais de 9 anos do início do processo até o presente desfecho,
leia-se, prolação do acórdão n° 08-47.912, verifica-se, pelo conteúdo dos
demonstrativos anexados, que as alegações da Recorrente não foram apreciadas, leia-
se, cotejadas, pois a planilha elaborada pela DRJ/FOR (simplesmente reduziu os
valores pagos pela Recorrente do montante apurado pela própria Fiscalização.
Neste quesito - cálculos -, a DRJ/FOR, frente à divergência de cálculos, deveria ter
confirmado ou infirmado os valores apontados pela Recorrente e não simplesmente
deduzir proporcionalmente o valor recolhido pela Recorrente do montante apurado
pelo Sr. Auditor Fiscal.
(...)
Ciente da necessidade de correção dos cálculos e, da própria decisão, a Recorrente
não viu outra alternativa que não servir-se do presente para exercer o seu direito, que,
como demonstrado, foi tolhido em 1a Instância pela DRJ/FOR.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, é oportuno destacar que tal matéria não foi objeto de impugnação,
considerando-se, por conseguinte, não impugnada, nos termos dos artigos 16, inciso III, e 17 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, por não ter sido trazida no momento processual correto, já estaria preclusa
a possibilidade de contestação desta matéria em sede de recurso voluntário.
De qualquer forma, verifica-se que os referidos argumentos não merecem
qualquer acolhimento, uma vez que a recorrente pretender questionar o valor considerado, a
título de prêmio de seguro, por mercadoria, no cálculo da autuação, indicando disposições
contratuais que tratam de outras taxas previstas no contrato e que não estabelecem qualquer
proporção relativa ao valor do seguro por mercadoria.
Frise-se que o procedimento adotado pela autoridade autuante está em
consonância com o estabelecido no inciso II, do artigo 78 do Decreto 6.759/09, que dispõe que:
“o custo do seguro de cada mercadoria será obtido mediante a divisão do valor total do seguro
proporcionalmente aos valores das mercadorias, carregadas, no local de embarque”.
Por todo exposto, voto por indeferir o pedido de diligência.

Fl. 3213
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721255/2011-16

DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, verifica-se que, apesar do
esforço argumentativo da recorrente, em âmbito administrativo, o CARF já sumulou o
entendimento de que “[i]ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”, na
Súmula CARF no 108, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o pedido de
diligência, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para o fim de (i) determinar que, em sede de
liquidação, seja considerada, na apuração das diferenças devidas a título de PIS/COFINS-
importação, a base de cálculo exigível nos termos do julgamento do RE no 559.937 pelo STF e o
valor já recolhido pela recorrente; e (ii) excluir do valor aduaneiro das mercadorias importadas
as parcelas do prêmio dos seguros relativas às rubricas: despesas, lucros esperados e impostos.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 3214
DF CARF MF
Original